Tribunal: TJMT
Processo: 0028614-89.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 0028614-89.2012.8.11.0041
Embargante : BANCO BRADESCO S/A
Embargado : WISIS LAURINDO DA SILVA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto (id 46595460).
Alega a existência de contradição e omissão ao argumento de que a negativa de seguimento o recurso especial fundada na aplicação da súmula 518, do STJ, não deve prosperar, haja vista que a alegação de afronta à súmula 106, do STJ, foi feita para demonstrar divergência jurisprudencial, com azo prescrito pela alínea “c”, do art. 105, da CF.
Recurso tempestivo (id 49264991).
A Embargada se manifestou, conforme id 50469463.
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
Trata de recurso interposto com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, ao argumento de contradição e omissão na decisão que negou seguimento do Recurso Especial (id 46595460).
A parte Embargante alega que a decisão incorreu em vícios ao pontuar a aplicação do verbete sumular 518, do STJ, para tratar da inviabilidade da interposição do recurso especial em relação a alegação de ofensa à Súmula 106, do STJ.
Aduz que o art. 105, “c”, da CF, é utilizado para fundamento de afronta à jurisprudência e, portanto, a menção da violação à Súmula 106, do STJ, no recurso especial tem o condão de comprovar que o aresto vergastado a afrontou. Sem razão!
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, a decisão guerreada demonstrou a questão jurídica não envolvia tema julgado em regime de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, mas esbarrava em súmula impeditiva da corte superior, no caso, as súmulas 7 e 518, do STJ).
Dos fundamentos expostos na análise do recurso especial, cujo seguimento foi negado, o Embargante pretendia o reconhecimento de violação aos artigos 202, I e parágrafo único, do CC, 487, parágrafo único, do CPC e, também, da Súmula 106, do STJ, a fim de que fosse reconhecido que a paralisação do feito na primeira instância deveria ser atribuída ao “ao mecanismo da justiça”.
No entanto, o acolhimento de tal arguição seria inviável, por ainda ferir a Súmula 7, da corte superior, conforme devidamente demonstrado.
Dito isso, os aclaratórios opostos revelam nitidamente o mero inconformismo da parte Embargante com o resultado do julgamento, uma vez que a inadmissibilidade não se deu exclusivamente pela inviabilidade de violação do verbete sumular n. 518, do STJ, e, portanto, os aclaratórios não revelam qualquer vício passível de correção, senão vejamos a jurisprudência aplicável:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ART. 1.003, § 6o. DO CÓDIGO FUX. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto existe a possibilidade de modificação do julgado, diante de julgado mencionado em informativo da Associação dos Advogados de SP.
3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Embargos de Declaração opostos pelos Particulares rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1452972/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). (g.n)
Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022, I e II, do CPC, deixo de acolher os embargos opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII